Tribunal: TJMT
Processo: 1009393-85.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009393-85.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Liminar, Transgênicos, Agrotóxicos, Unidade de Conservação da Natureza]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), Ailton Alves França (AGRAVADO), MPEMT - DIAMANTINO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), AILTON ALVES FRANCA - CPF: 197.403.281-72 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN - CPF: 037.583.571-79 (ADVOGADO), RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH - CPF: 333.070.458-65 (ADVOGADO), GUILHERME PUPE DA NOBREGA - CPF: 018.269.671-50 (ADVOGADO), VICTOR HUGO GEBHARD DE AGUIAR - CPF: 027.191.431-97 (ADVOGADO), HELENA VASCONCELOS DE LARA RESENDE - CPF: 035.900.161-08 (ADVOGADO), LARISSA DE SOUSA CARDOSO - CPF: 047.207.081-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
AMBIENTAL – PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – COERÊNCIA E RAZOABILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da legislação em vigor, somente pode ser concedida medida liminar se restarem preenchidos, cumulativamente, os requisitos da probabilidade do direito invocado e o perigo na demora. Verificando o magistrado que a pretensão está a depender de dilação probatória, impõe-se aguardar esta, para, só, então, aferir a necessidade da medida.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto pelo
Ministério Público Estadual
, em face da decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino, que, nos autos da Ação Civil Pública, por ele proposta, contra o
Ailton Alves França
, indeferiu o pedido liminar (Id 8397090), que objetivava fossem impostas ao agravado inúmeras medidas proibitivas e condutas voltadas proteção ambiental, em virtude da alegada violação às normas ambientais pretéritas de proteção às unidades de conservação do Estado de Mato Grosso, devidamente retratado no Relatório Técnico no 44/CFE/SUF/SEMA/2016, no Auto de Inspeção no 162764 e na Notificação no 132484.

Inconformado com a negativa do pedido liminar, o Ministério Público agravou da decisão, sustentando que o
decisum
ignorou as restrições normativas para a utilização de agrotóxicos e afins na Área de Proteção Ambiental Nascentes do Rio Paraguai, bem assim a proibição legal para o cultivo de Organismos Geneticamente Modificados – OGM.

Aduz que apresentou, na inicial, estudo técnico, elaborado pelo Instituto de Saúde Coletiva do Núcleo de Estudos Ambientais e Saúde do Trabalhador – NEAST –, da Universidade Federal de Mato Grosso que apontou a contaminação, por agrotóxicos e afins, na APA Nascentes do Rio Paraguai, para a qual não há parâmetros de segurança, pela portaria da ANVISA.

Salienta que não visa proibir a utilização de agrotóxicos, fertilizantes químicos e afins na propriedade do Agravado ou de qualquer outro imóvel, situado na referida APA e, muito menos, a descontinuidade das atividades desenvolvidas, mas tão somente garantir o ajuste da exploração econômica, na Fazenda Jataí, ao marco de proteção ambiental da APA, além da reparação dos danos ambientais extrapatrimoniais.

Assevera que a atividade agrícola desenvolvida na propriedade do Recorrido – Fazenda Jataí – deve ser compatibilizada com as precauções genéricas imediatas, conforme apontadas na inicial (item III.3.1.1), para garantir a redução da utilização de defensivos agrícolas.

Ressalta que o plantio de OGM, nas Unidades de Conservação, nos termos da Lei n. 9.985/2000, é vedado, quando não se tem o Plano de Manejo, como no caso dos autos.

Por fim, noticia que a propriedade do Agravado não conta com o licenciamento ambiental específico que permite o plantio de OGM e postulou o deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal, argumentando que os requisitos legais exigidos foram preenchidos.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido pelo douto Relator que me antecedeu neste feito – Des. Marcio Vidal (Id n. 8458257). Contra esta decisão, o Ministério Público opôs embargos de declaração (Id n. 8537904).

O agravado apresentou contrarrazões (Id n. 8941428), pedindo o não conhecimento parcial do recurso e, no mérito, pelo desprovimento.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do agravo e, por via de consequência, pela reforma da decisão proferida pelo Juízo Singular, a fim de que sejam deferidas as medidas pleiteadas pelo Ministério Público Estadual (Id n. 12678984).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o Ministério Público opôs embargos declaratórios em face da decisão liminar proferida pelo douto Relator que

me antecedeu neste feito, que negou a pretendida antecipação da tutela recursal. Inobstante, até então não foi julgado.

Assim, considerando que já aportaram aos autos as contrarrazões do agravo, bem como o parecer ministerial, primando pelo princípio da efetividade da tutela judicial, da economia processual e celeridade, vejo por bem já julgar o mérito do recurso.

Pois bem.

O Ministério Público, na origem, propôs ação civil pública em face do agravado, e, liminarmente, almejou a determinação de adoção de diversas medidas preventivas concernentes ao manuseio, armazenamento, utilização, destinação e aplicação de agrotóxicos na área da Fazenda Jataí, situada na unidade de conservação denominada como Área de Proteção Ambiental Estadual Nascentes do Rio Paraguai.

A medida liminar indeferida também objetivava a proibição de plantio de organismos geneticamente modificados, incluindo atividades de liberação planejada, nas áreas que não haja lavoura com organismos geneticamente modificados, a interrupção do plantio, no prazo de até 02 (dois) anos, nas áreas em que já há lavoura de transgenia, além da apresentação da necessária licença de operação válida, no prazo de 01 (um) ano.

O Juiz indeferiu os pedidos liminares, ao argumento da necessidade de dilação probatória, asseverando que:

(...)
Tenho que a produção de prova pericial é indispensável para o deslinde da controvérsia, especialmente para que seja esclarecida a ocorrência de eventual dano ambiental e sua extensão, bem como a possibilidade de restauração do status quo ante da área degradada.

De outro lado, é fato que
eventual deferimento da tutela antecipada pleiteada, sem a produção da essencial prova pericial, poderá causar a irreversibilidade do provimento almejado.

Com efeito, se é certo que a proteção ambiental é valor de extrema relevância,
não se pode olvidar que, sem a realização de prova pericial para verificar se houve dano ao meio ambiente, a concessão da tutela antecipada nos moldes postulados na inicial pode representar prejuízos irreparáveis ao requerido
, os quais, certamente, terão de ser ressarcidos a posteriori, se comprovado que a conduta apontada como ilícita na verdade não o era, sendo que a responsabilidade recairá, se for o caso, sobre o erário.

(...) Ante o exposto, forte nas decisões já proferidas nestes autos, e entendendo pela

necessidade de produção de prova pericial para saber se houve ou não o alegado dano

ambiental, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada.
(destaquei).

Em contrarrazões, o agravado sustenta que o recurso não merece ser conhecido, em parte, porque o Ministério Público estaria a combater a decisão agravada com base em documentos que não subsidiaram o exame do Juízo de primeiro grau e o faz após conhecidos os argumentos de defesa apresentados pelo Agravado em sua contestação.

Insta consignar que, a par da limitação da devolutividade do agravo de instrumento, ao certo que as razões ministeriais não serão apreciadas, senão dentro do que já foi decidido pelo Juízo de Primeiro Grau.

Dito isto, tem-se que, dos fundamentos do magistrado que a negativa foi uma decisão pautada na razoabilidade, na coerência do entendimento sobre a necessidade de dilação probatória sobre o tema.

Em verdade, apesar dos argumentos do Ministério Público, realmente é necessária maior dilação probatória para se aferir eventual nexo causal entre a conduta do agravado e os alegados danos ambientais, sobretudo quais medidas serão efetivas para prevenção e contenção dos danos. E o aprofundamento probatório é incompatível com a análise inicial, bem como com a natureza do agravo de instrumento, que, como já mencionado, tem devolutividade restrita ao que foi analisado pelo Juiz de Primeiro Grau.

Não se olvida, conforme consignado na decisão liminar deste agravo, que, por força do Decreto n. 7.596, de 17 de maio de 2006, do Governo do Estado de Mato Grosso, a propriedade do Recorrido – Fazenda Jataí – passou a fazer parte da APA Estadual Nascente do Rio Paraguai, criada com o objetivo de proteger as espécies de animais silvestres; que em vista do intuito protecionista da APA, é evidente que as atividades desenvolvidas na propriedade sofrem limitações, para que o meio ambiente seja preservado.

Ocorre, entretanto, que ainda que haja indicação de que a região da APA esteja contaminada pelo uso de agrotóxicos, as provas até então analisadas pelo Juiz de Primeiro Grau não foram suficientes para atribuir a responsabilidade unicamente ao Recorrido, visto que há inúmeras propriedades localizadas naquela localidade.

Outrossim, o Relatório Técnico, emitido pelo Instituto de Saúde Coletiva de Estudos Ambientais e Saúde do Trabalhador – NEAST –, da UFMT (Id. 8397084 – págs. 68/109), não constitui prova irrefutável da prática de dano ambiental, atribuída ao Agravado, na medida que não passou pelo crivo do contraditório, conforme assentado na decisão liminar (Id n. 8458257).

Além do que, o uso de defensivos agrícolas, na APA, segundo o próprio Ministério Público, é permitido, devendo apenas ser utilizado de forma moderada, o que foi confirmado pelo Ofício n. 2.655/2017/GAB/SEMA-MT, constante do Id. 8397096 – págs. 08/10. Ademais, o ofício da SEMA/MT, constante do Id. 8397096 – págs. 08/10 –, informa, expressamente, que não existe proibição absoluta, no que se refere ao plantio de Organismos Geneticamente Modificados, nas propriedades existentes na APA Nascentes do Rio Paraguai.

No que se refere ao plantio de OGMs, a matéria exige maior aprofundamento na legislação pertinente, o que, por certo, deverá ser feito no curso do processo, já que exige interpretação de dispositivos legais, conforme salientado pelo Recorrente na peça Id. 8397090 – pág. 25.

É louvável e há de ser reconhecido o esforço do Ministério Público sobre a pretensão de tutelar as nascentes do Rio Paraguai, porém, diante da extensão e complexidade dos pedidos postos na inicial, de natureza liminar, de fato, se mostra imprescindível a dilação probatória para uma melhor análise das alegações do Ministério Público.

A título de reforço desta necessidade, imperioso transcrever aqui os pedidos, para justificar o convencimento deste Relator, bem como elucidar para os Eminentes Julgadores, a razão da necessidade de dilação probatória.

Vejamos o que pleiteou o Ministério Público:

3)
Que seja concedida antecipação de tutela, initio litis e inaudita altera pars
, quanto a “Fazenda Jataí” - compreendendo as Fazendas Jataí e Jataí I - sediada na zona rural de Diamantino-MT, com coordenadas de referência S-14°31'09,43” e O-56°22'46,69”:

3.1) para que
imediatamente atenda às precauções genéricas no manuseio e aplicação de agrotóxicos, fertilizantes químicos e afins a seguir relacionadas - sob pena de multa
a ser arbitrada pelo juízo, mas que se sugestiona em R$300.000,00 por evento de descumprimento verificado:

3.1.1) observar no controle de pragas e doenças, os princípios do Manejo Integrado de Pragas (MIP) e Doenças (MID) das Culturas, a exemplo do Manejo de Pragas e doenças da soja desenvolvido pela Embrapa - Conte et al. (2016) e Corrêa-Ferreira (2013) -
recomendando-se prioritariamente o uso de produtos biológicos ou específicos para as pragas e doenças em nível de dano econômico e seletivos para inimigos naturais e polinizadores
(vide publicações);

3.1.2) apenas autorizar, armazenar, ou realizar a utilização de agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins, que possuam registro na ANVISA e cadastro no INDEA/MT, utilizando os princípios ativos conforme bula do produto, observando as recomendações técnicas para aplicação como temperatura, umidade, direção do vento, etc;

3.1.3)
não aplicar os agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins na presença de ventos, observando estritamente as instruções contidas em suas embalagens
;

3.1.4 )
não autorizar ou realizar a utilização de agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins em áreas de preservação permanente
e reserva legal florestal;

3.1.5)
não autorizar ou realizar a aplicação aérea de agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins
;

3.1.6) Não permitir que crianças ou adolescentes manuseiem ou participem da aplicação de agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins;

3.1.7)
Manter afastadas das áreas de aplicação de agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins
: crianças, adolescentes, animais e pessoas que não estejam com Equipamentos de Proteção Individual – EPI;

3.1.8)
evitar o contato dos moradores da região com a área de aplicação de agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins
, guardando a distância mínima, quando de sua aplicação, de 300 (trezentos) metros de povoações, cidades, vilas bairros, moradia isolada, escolas rurais e agrupamento de animais;

3.1.9) não autorizar, armazenar, ou realizar a utilização de agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins numa faixa de 200 (duzentos) metros de mananciais de captação de água para abastecimento de população, nascentes, ainda que intermitentes;

3.1.10) não autorizar, armazenar, ou realizar a utilização de agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins na faixa de 200 (duzentos ) metros, ao longo de ambas as margens dos cursos d’água compreendidos na propriedade rural discriminada no presente compromisso, iniciando-se essa faixa a partir da borda da calha do leito regular do curso d’água;

3.1.11) utilizar Equipamentos de Proteção Individual – EPI, no manuseio e aplicação de agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins, exigindo a sua utilização por empregados e prestadores de serviço;

3.1.12 )
apenas contratar prestadores registrados perante o INDEA/MT, no caso da utilização de serviços de pessoas físicas ou jurídicas na aplicação, no tratamento de sementes, no armazenamento e no recebimento de embalagens vazias de agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins
;

3.1.13 )
não promover a captação de água com equipamento destinado à pulverização de agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins
, diretamente em cursos d'água, represas, açudes, lagos e lagoas;

3.1.14) identificar e sinalizar a área em que houve a aplicação de agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins;

3.1.15) respeitar o prazo de restrição de 24 (vinte e quatro) horas para reentrada de animais e pessoas nos locais em que houve a aplicação de agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins, exceptuando-se aqueles que estejam utilizando equipamentos de Proteção Individual – EPI;

3.1.16) promover a destinação ambientalmente adequada de sobras e embalagens de agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins, sob normas restritas de armazenamento adequado dessas embalagens;

3.1.17) não armazenar embalagens de agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins com prazo de validade vencido, dessa forma observando os prazos do art. 53, caput, §1o, do Decreto no 4.074/2002;

3.2) por se encontra integralmente sediada nas dependências da Área de Proteção Ambiental (APA) Nascentes do Rio Paraguai, instituída pelo Decreto estadual no 7.596/2006 -
deverá ajustar sua atividade econômica:

3.2.1) no que pertine aos agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins, tal como definido no art. 2o da Lei no 7.802/1989:

3.2.1. 1 – imediatamente, é vedada a utilização de agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins que apresentem alta persistência ou alta toxicidade para microrganismos aquáticos, quando mencionada em seu rótulo ou bula da respectiva embalagem

3.2.1.2 – no prazo de até dois anos:

3.2.1.2.1 - para que inicie a utilização exclusiva da classe toxicológica IV (Pouco tóxicos – faixa verde)1 e cujo potencial de periculosidade ambiental também se limite à classe IV (Produto Pouco Perigoso)2.

3 .2. 1.2. 2 - em consonância com o item anterior, acaso não haja sucedâneo na classe inferior (classe IV), admitir-se-á armazenamento e a utilização de agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins da classe toxicológica III (medianamente tóxicos – faixa azul ) e de periculosidade ambiental de classe III (Produto Perigoso) , para preservar da ação danosa de seres vivos considerados nocivos, os setores de produção, armazenamento e beneficiamento de produtos agrícolas. Nesse caso, deverá contar com receita, ou documento equivalente, subscrito por engenheiro agrônomo, habilitado perante o CREA-MT, declarando expressamente a ausência de sucedâneo de agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins na classe inferior (classe IV).

3.2.2)
quanto ao plantio de organismos geneticamente modificados, incluindo atividades de liberação planejada, em até dois anos, interrompa tal atividade
;

3.2.3) sujeitando-se à pena de multa, em caso de descumprimento, que se sugestiona em R$300.000,00 por hectare plantado;

3.3 - no prazo de 1 (um) ano, apresente a licença de operação, devidamente válida, e promova sua respectiva renovação, acaso vencida:

3.3.1) do “depósito de defensivos agrícolas” e da “atividade de lavagem e descontaminação de equipamentos utilizados para a aplicação de agrotóxicos nas lavouras”, relacionados à aplicação de agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins, instalados na propriedade acima discriminada.

3.3.2) a licença deverá ser apresentada no prazo acima indicado, ainda que não possua tais instalações na propriedade acima discriminada, sob pena de interrupção da utilização agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins. Nesse caso, também deverá indicar:

3.3.2.1 - o local em que se encontra m sediados o “depósito de defensivos agrícolas” e a “atividade de lavagem e descontaminação de equipamentos utilizados para a aplicação de agrotóxicos nas lavouras”;

3.3.2.2 - a respectiva distância em relação à área de lavoura;

3.3.2.3 - identificar o responsável pela propriedade em que se encontram sediadas tais instalações;

3.3.2.4 - comprovar a anuência do órgão ambiental licenciador com tal medida;

3.3.3 - acaso não faça uso de tais instalações, deverá apresentar a respectiva justificativa, subscrita por engenheiro agrônomo, habilitado perante o CREA-MT, no prazo acima destacado;

3.3.4 – sujeitando-se à pena de multa, em caso de descumprimento, ainda que parcial, que se sugestiona em R$300.000,00;

É inconteste a necessidade de preservação ambiental, como já ressaltado inúmeras vezes por este julgador. Todavia, na mesma proporção, devem ser resguardados outros direitos fundamentais, que devem coexistir ao direito coletivo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão agravada, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022